Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS DE MANEIRA EXTEMPORÂNEA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. OBJETO PROCESSUAL DECIDIDO DE MANEIRA DEFINITIVA PELO PODER JUDICIÁRIO EM OUTRA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 505 E 506 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os documentos anexados ao recurso de apelação não se tratam de provas novas apresentadas quando o processo já estava sentenciado, correspondendo, na realidade, a peças processuais extraídas de outra ação judicial que já tinham sido amplamente debatidas pelas partes e pelo juízo de origem, inexistindo razão para não conhecer de tais documentos. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Nos termos dos arts. 505 e 506 do Código de Processo Civil (CPC), o instituto da coisa julgada não se restringe aos autos no qual foi constituída, impedindo também que o Poder Judiciário admita a rediscussão da matéria definitivamente julgada em outra ação ajuizada pelas partes.
3. No caso, o autor objetiva a rediscussão de matérias relativas ao imóvel objeto de promessa de compra e venda que já foram devidamente enfrentadas por sentença transitada em julgado, em evidente afronta ao instituto da coisa julgada material e à autoridade das decisões proferidas pelo Poder Judiciário.
4. Estando configurado o ajuizamento de ação que visa rediscutir questão transitada em julgado, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, com fundamento legal no art. 485, inciso V, da legislação processual.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios estipulados pelo juízo de primeiro grau, por força do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.